Tribunal: STF
Processo: Rcl 82991
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.223, TEMA 590, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961, 5.625 E 5.835. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Supermercado Central Jundiaí Lj03 Ltda., em 11.8.2025, “em face de decisão pronunciada pela 4ª CÂMARA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO, que manteve a sentença proferida em primeira instância, nos autos da reclamação trabalhista ATOrd 0011856-16.2024.5.15.0021” (fl. 1), pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961, 5.625 e 5.835, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 688.223, Tema 590, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 28.11.2024 o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Jundiaí sentenciou:



    “TALITA CARVALHO MARTINS ajuizou a presente reclamação trabalhista em face de , aduzindo que SUPERMERCADO CENTRAL JUNDIAI LJ03 LTDA laborou no período de 2021 a 2023 e postulando as verbas descritas na inicial. Juntou procuração e documentos, atribuindo à causa o valor de R$195.810,67.



    Na audiência de Id. d613fe9, a reclamada não compareceu,sendo declarada revel e confessa quanto à matéria fática.



    (...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Ante os efeitos da confissão ficta aplicada à ré, reputo descaracterizado o contrato de estágio e declaro o vínculo empregatício entre a reclamante TALITA CARVALHO MARTINS (CPF 559.283.928-69) e a reclamada SUPERMERCADO CENTRAL JUNDIAI LJ03 LTDA (CNPJ 17.344.088/0001-61), no período de 12/07/2021 a 31/10/2023, na função de repositora, com salário mensal inicial de R$1.585,50, passando para R$1.667,00 em 01/01/2022 e para R$1.814,00 a partir de 01/09/2022. Declaro, ainda, que a reclamante foi dispensada imotivadamente. 



    No caso presente, uma vez que a empregadora é revel, a fim de evitar atos desnecessários, determino que a Secretaria da Vara efetue a anotação do pacto laboral na ‘CTPS digital’ de Id. 3148f16, atentando-se ao disposto na OJ 82 da SDI-1 do TST, fazendo constar como data de saída o dia 30/11/2023.



    (...) Ante o exposto, julgo os pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES deduzidos na inicial para condenar a reclamada SUPERMERCADO CENTRAL JUNDIAI a pagar à reclamante as verbas expressamente LJ03 LTDA TALITA CARVALHO MARTINS deferidas na fundamentação supra, cujas conclusões integram este dispositivo para todo e qualquer fim” (e-doc. 5, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso ordinário foi julgado nos seguintes termos:



    “Inconformada com a r. sentença, fls.196/200, complementada pela sentença de embargos de declaração, fls. 209/210, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorre a parte reclamada através das razões, fls. 212/217, arguindo nulidade de citação, cerceamento do direito de defesa e requerendo a reabertura do prazo para contestação.



    (...) MÉRITO



    Nulidade de citação



    A recorrente reitera o pedido de reconhecimento da preliminar de nulidade de citação.



    Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada, em defesa, fls.147/189, arguiu ‘nulidade dos atos processuais praticados, sob o argumento de nulidade de citação’. Prolatada a sentença, fls. 196/200, não houve manifestação do Juízo sobre a preliminar suscitada. A demandada opôs embargos de declaração, fls. 204/208, requerendo a complementação da prestação jurisdicional, a fim de que fosse apreciado o vício de citação, suscitado em defesa. O Juízo de primeiro rejeitou os embargos, sob o seguinte fundamento: 



    No mérito, sem razão a embargante.



    Da leitura da sentença de Id. d1bba81, não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade e nem erro material. A decisão se deu de maneira clara, enfrentando todas as questões postas em Juízo, sendo de se concluir que a pretensão da ora embargante, na verdade, não é sanar eventuais vícios da decisão, mas promover a reanálise do conteúdo decisório. Cumpre observar, porém, que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade’.



    O Juízo está obrigado a se manifestar e a fundamentar todos os pedidos das partes, pois é direito dos litigantes a completa prestação jurisdicional, sendo certo que a fundamentação das decisões judiciais constitui garantia contemplada na Constituição Federal.



    Ao rejeitar os embargos de declaração, persistindo na omissão, o Juízo de origem incorreu em ofensa ao art. 1022, II, do CPC e afrontou os direitos garantidos nos artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que ensejaria a declaração de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.



    Contudo, a nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual passo à análise e julgamento da preliminar suscitada.



    A recorrente sustenta que, embora a citação tenha sido feita no endereço da empresa, foi recebida por pessoa estranha ao processo. Invoca o parágrafo 2º do art. 248 do CPC, segundo o qual ‘sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega de mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências’.



    De início, verifico que não há alegação de que a pessoa que recebeu e assinou a notificação entregue pelos Correios é desconhecida, mas sim estranha ao processo.



    Na seara processual trabalhista, a notificação inicial, desde que entregue no endereço correto da reclamada, dispensa que o ato de comunicação do processo seja pessoalmente recebido por quem possua poderes de gestão e de representação na pessoa jurídica demandada.



    Assim, fato de o recebimento da citação por pessoa que não possuía poderes de representação para receber citação judicial, não é motivo para a nulidade do ato, devendo ser comprovada a ausência da ciência efetiva do decurso da ação, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Da realidade dos autos não se evidencia qualquer nulidade na citação, ocorrida no endereço em que realizada a prestação de serviços.



    Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o pretexto de que foram juntados novos documentos pela autora sem a notificação da recorrente, uma vez que tais documentos foram anexados aos autos muito tempo antes da audiência inicial, no prazo, portanto, para apresentação de defesa, que deveria ter sido inserida no PJE até o início da sessão.



    Destarte, nego provimento ao apelo” (e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Em 17.6.2025, a Juíza Relatora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região despachou:



    “A reclamada requer a suspensão do feito por entender que amatéria discutida nos autos é atinente ao Tema 1389.



    Notório o quantum decidido no Tema 1389 pelo STF: ‘Acompetência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; a licitude da contratação de trabalhador para a prestação de serviços; e o ônus da prova autônomo ou pessoa jurídica relacionado à alegação de fraude na contratação civil’.



    A suspensão nacional determinada no Tema 1389 não se aplica automaticamente a todas as ações sobre vínculo de emprego, exigindo aderência estrita aos contornos da repercussão geral, o que não se verifica na presente ação.



    O objeto da reclamação trabalhista não é discutir a licitude de contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, conhecida como pejotização.



    A presente ação versa sobre o reconhecimento da relação de emprego, em razão da descaracterização do contrato de estágio, sem qualquer relação com o Tema 1389, portanto.



    Ante o exposto, indefiro o sobrestamento requerido”.



    O recurso de revista interposto está pendente de análise até a presente data.



    3. A reclamante assevera que “A ESTAGIÁRIA AUTORA DA AÇÃO ORIGINÁRIA FOI CONTRATADA PELA SOCIEDADE PRÓ-JOVEM, E NÃO DIRETAMENTE PELO SUPERMERCADO AUTOR DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, O QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE VERDADEIRA TERCEIRIZAÇÃO — O QUE ATRAI, NOVAMENTE, A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO” (fl. 2).



    Argumenta que “foi acolhido o pedido para declarar a nulidade do contrato de estágio firmado entre a empresa Pró-Jovem e a reclamante, por conseguinte, reconhecer o vínculo de emprego havido no período de 12/07/2021 a 31/10/23 (período alegado na inicial e confirmado pelo contrato e termo de distrato apresentados), e o deferimento das verbas trabalhistas daí decorrentes. Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização) inclusive por meio da formalização de CONTRATO DE ESTÁGIO. (Contrato de Estágio anexado nos autos originais sob id - 0d399ee)” (fl. 3). 



    Requer “seja deferido o pedido de tutela de urgência, por ocasião do recebimento desta ação, a fim de se determinar a imediata suspensão dos autos de nº ROT 0011856-16.2024.5.15.0021, em curso perante o TRT da 15ª região, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 18).



    Pede:



     “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação: A. para reconhecer a competência da Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista número ATOrd 0011856-16.2024.5.15.0021 (autos em anexo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP), ajuizada por Talita Carvalho Martins, na qual postula o VÍNCULO DE EMPREGO no período (período alegado na inicial e confirmado pelo contrato e termo de distrato apresentados pela defesa) e o deferimento das verbas trabalhistas daí decorrentes conforme pedidos, ou sucessivamente; B. que sejam cassadas as decisões impugnadas, quais sejam, o ACÓRDÃO proferido pela 4ª Câmara da 2° Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Acórdão - 15633cf) que manteve a SENTENÇA proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Sentença - d1bba81) nos autos da reclamação trabalhista ATOrd 0011856-16.2024.5.15.0021 ajuizada por TALITA CARVALHO MARTINS, que reconheceu o vínculo de emprego do período alegado na inicial e confirmado pelo contrato e termo de distrato apresentados pela defesa), e o deferimento das verbas trabalhistas daí decorrentes, POR OFENSA E DESRESPEITO à autoridade do STF e às teses vinculantes firmadas no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, a ADI 5835 MC e o RE 688.223 (Tema 590-RG), julgando improcedente a ação trabalhista” (fls. 18-19).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961, 5.625 e 5.835, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 688.223, Tema 590, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, invalidando o contrato de estágio firmado entre a reclamante, a pessoa jurídica à qual a beneficiária estava vinculada (Pró-Jovem) e a beneficiária. 



    A autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



     8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Na espécie se discutirá a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora